Tribunal: TJMT
Processo: 1040101-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040101-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (EMBARGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. NOVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS EFEITOS EXECUTIVOS DO TÍTULO ORIGINÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse.

2. Requerimentos: (i) suprimento de omissão para fixação de honorários advocatícios; (ii) reconhecimento de omissões, contradições e obscuridades quanto à novação e aos efeitos da transação, com efeitos infringentes; (iii) aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários recursais em agravo de instrumento; (ii) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade quanto aos efeitos da transação judicial homologada; (iii) analisar o cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais em sede de agravo de instrumento, inexistindo omissão quando o acórdão deixa de arbitrá-los.

6. A transação judicial homologada, ao instituir nova disciplina obrigacional entre as partes, substitui os efeitos executivos do título originário, caracterizando novação quanto à forma de cumprimento, o que impede a execução do título anterior nos moldes primitivos.

7. Não há contradição quando o acórdão reconhece a substituição dos efeitos executivos da sentença e, simultaneamente, determina a observância restrita dos termos do novo título.

8. A mera inconformidade da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo.

9. Ausente propósito manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §2o; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2219181-37.2021.8.26.0000; TJMT, N.U 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040101-11.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

EMBARGADOS:

WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES,

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGIN e por WILMA THERESINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão Id. 342340377 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela última contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que indeferiu o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000739-22.2007.8.11.0106.

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, em suas razões, aduz, em síntese, omissão quanto ao pedido formulado em contrarrazões para fixação de fixar honorários sucumbenciais em favor, mesmo que não tenham sido fixados em Juízo de 1o Grau, pugnando, pois, pela fixação da verba nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 347164896.

WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES, em suas razões, aduz a ocorrência de: (i) omissão quanto à cláusula expressa do acordo que resguarda o direito da Embargante; (ii) omissão quanto à impossibilidade de transação em processo diverso afetar a coisa julgada; (iii) contradição interna ao tratar a transação ora como uma novação extintiva total, ora como um título que deve ser interpretado restritivamente em conjunto com o título anterior e (iv) obscuridade sobre o conceito de “novação” e “substituição integral”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Embargante à pena prevista
no art. 1.026, §2°, do CPC
. (Id. 347117357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN e por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão Id. 342340377 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela última contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que indeferiu o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000739-22.2007.8.11.0106.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Assentada tal premissa, passo a análise separada dos aclaratórios.

·

DO RECURSO DE VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

Alega o Recorrente, em suma, omissão quanto ao pedido para fixação de fixar honorários sucumbenciais em favor apresentado em contrarrazões ao instrumental.

Sem razão.

Sem delongas, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
” (AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/9/2022).

Logo, não há falar em omissão sobre matéria inaplicável ao caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste omissão no Acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios recusais em sede de agravo de instrumento, posto que incabíveis, sendo de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2219181-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

·

DO RECURSO DE WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao afirmar que a transação judicial homologada em 2022 substituiu integralmente os efeitos executivos da sentença anteriormente proferida, criando nova realidade jurídica entre as partes, em verdadeira novação das obrigações anteriores quanto aos efeitos executivos, o

que impede a execução do título originário nos moldes anteriores ao pactuado.

Nesse viés, a alegada omissão quanto à cláusula que qualificaria como “intocável” o direito da Embargante não se sustenta. O acórdão analisou expressamente o alcance da transação e concluiu que os direitos das partes passaram a ser aqueles previstos na avença homologada, não mais aqueles que eventualmente existiam antes, sendo inviável pretender reintegração de áreas não contempladas no acordo.

Deveras, a suposta omissão parte da premissa de que a expressão “intocável” equivaleria à preservação irrestrita do título executivo originário, com possibilidade de execução nos moldes anteriores à transação, interpretação esta que contraria a própria lógica do acordo judicial.

Logo, a preservação do direito da Embargante – conforme consignado na cláusula – não significa autorização para executar a sentença de 1993 nos exatos moldes originais, mas garantia de que, dentro do novo arranjo jurídico estabelecido, não houve renúncia ao núcleo do direito reconhecido, o qual passou a ser exercido conforme os limites expressamente pactuados.

Trata-se de conclusão jurídica fundamentada, que pode ser objeto de inconformismo, mas não configura ausência de enfrentamento ou obscuridade.

Também não se verifica contradição interna. O acórdão foi coerente ao afirmar, de um lado, que a transação substituiu integralmente os efeitos executivos da sentença originária e, de outro, que a execução deve ater-se estritamente aos termos do novo título, vedada interpretação extensiva, de forma que não há proposições inconciliáveis/contraditórias.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO a ambos os aclaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, postulada pelo Embargante/Embargado Valdeci por não visualizar propósito meramente protelatório no recurso interposto pela parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026